Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. REVISÃO.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
2. Para a fixação da reparação, o julgador deve utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como os específicos, como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado.
3. A simples recusa de cobertura de tratamento médico não gera por si só violação aos direitos da personalidade aptos a serem reparados. Entretanto, a recusa de tratamento emergencial ou de urgência em razão do não cumprimento de carência pode gerar dano moral quando violar dispositivo legal expresso. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
4. É devida a majoração dos valores fixados a título de reparação por dano moral quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau não atender aos preceitos visados e se demonstrar desproporcional à violação ocorrida.
5. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso.
6. Apelação parcialmente provida.